Tribunal: TJDFT
Processo: 0710762-44.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE. ACIDENTE NO TRAJETO. COLISÃO TRASEIRA PROVOCADA POR ÔNIBUS INTERESTADUAL. CULPA DO CONDUTOR DA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. DANOS MATERIAIS. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DE RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou a recorrente a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 5.003,93 (cinco mil e três reais e noventa e três centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como arbitrou indenização por danos morais, esta no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida adquiriu passagem para transporte por ônibus, para que se deslocasse de Salvador/BA a Brasília/DF. Relata que, em 13.02.2023, na altura do município de Posse/GO, o veículo que a transportava colidiu na traseira de um caminhão que transitava no mesmo sentido. Afirma que o laudo da PRF imputou ao motorista da recorrente a responsabilidade pelo acidente, por não observar a distância de segurança. Outrossim, diz que foi socorrida pelos Bombeiros e pelo SAMU e, no mesmo dia, transferida para o Hospital de Sobradinho/DF para realização de cirurgia bucomaxilofacial. Salientou que ficou vários dias internada. Informou que o preposto da recorrente foi ao hospital para dizer que a empresa arcaria com todas as despesas que a recorrida tivesse em virtude da colisão, o que não ocorreu. Requereu a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 5.003,93 pelos alegados danos materiais e R$ 21.396,07 por danos morais.
4. O Juízo de origem concluiu que “(...)a situação que causou danos à demandante não é revestida de imprevisibilidade e, portanto, não pode ser considerada motivo de força maior. Pelo contrário, acidentes automobilísticos estão inseridos na esfera de previsibilidade da atividade de transporte rodoviário de pessoas e, caso ocorra, o transportador responde objetivamente pelos danos”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que “(...)pela simples análise dos fatos e dos documentos juntados é possível verificar que os valores arbitrados e em face dos pedidos da recorrida, encontram-se por demais exacerbados”. Para tanto, aduz que não há falar em danos morais, pois o caso trataria de culpa de terceiro. Além disso, argumenta que, do valor da indenização, deveria ser decotada a quantia correspondente ao seguro DPVAT. Ao final, requer a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pede a redução do “quantum” fixados a títulos de danos morais, bem como a compensação dos danos materiais com o seguro DPVAT.
6. Contrarrazões ao ID 57834521.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
9. Por sua vez, o artigo 734 do Código Civil dispõe que “o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”.
10. No caso, não há que se falar em fato de terceiro, pois o laudo pericial elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 57834037 - Pág. 3) expressamente consigna que a causa do acidente “foi a falta de reação do condutor de V1 que não guardava a devida distância de segurança para com o veículo a sua frente, qual seja V2”. O mesmo laudo aponta ao ID 57834037 - Pág. 10 que a recorrida foi encaminhada pelo SAMU ao Hospital de Simolândia/GO, o que evidencia que se encontrava do interior do ônibus e que sofreu lesões corporais, sendo patente o nexo causal entre a conduta de preposto da recorrente e os danos experimentados pela recorrida.
11. Dos danos materiais. O artigo 944 do Código Civil prevê que “a indenização mede-se pela extensão do dano”. Na hipótese, as notas fiscais juntadas aos autos e os respectivos receituários médicos são compatíveis com as lesões sofridas pela recorrida.
12. Por outro lado, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de que teria fornecido auxílio material à recorrida, de modo que deverá restituir a quantia paga por tratamento médico. Por fim, também se mostra incabível a compensação dos danos materiais com suposto recebimento de seguro DPVAT, à míngua de lastro probatório da percepção de tal verba.
13. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassou, em muito, o mero aborrecimento do cotidiano e o simples descumprimento contratual.
14. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como ocorreu no caso em análise.
15. Nesse ínterim, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida.
16. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.